Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO. GUARDA DE FATO. GENITOR. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ora exercida pela genitora em obter a alteração do lar referência da filha e o retorno da obrigação do genitor de prestar alimentos à infante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se o(a) filho(a) está adaptado(a) ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou do lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente em questão.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da infante deve ser sempre priorizado na definição da guarda aludida.
5. No presente caso verifica-se que a sentença que estabeleceu a guarda compartilhada fixou o lar de referência da genitora como domicílio da adolescente. No entanto, a realidade dos fatos é diversa, em razão da própria vontade por ela manifestada. 5.1. Assim, a despeito das animosidades ainda existentes entre os genitores, a guarda compartilhada com lar de referência paterno é a que melhor protege os interesses da filha no presente momento, pois é a que vem sendo exercida na prática e não há relatos, nos autos do presente processo, de prejuízos causados à interessada. 5.2. Quanto ao mais, como a adolescente reside com o pai, tem recebido alimentos diretamente, de modo que não subsiste a necessidade de manutenção da obrigação alimentícia outrora fixada.
6. Apelação conhecida e desprovida.